Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713692-53.2023.8.07.0000 PACIENTE: TALES RANGEL DE CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TALES RANGEL DE CARVALHO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Tribunal do Júri do Guará/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca) (processos referidos: ação penal n. o 0701951-71.2023.8.07.0014). Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública), que o paciente foi preso em flagrante, em 10-março-2023, pela prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente, pleiteada a revogação da custódia cautelar, o pedido foi indeferido em decisão desprovida da adequada fundamentação, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312, §2o, e 316 ambos do Código de Processo Penal. Alegou que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva apenas reiterou os fundamentos da decisão anterior e, por mais que seja aceita a fundamentação per relationem, tal motivação não pode ser aceita para fins de segregação cautelar, uma vez que o artigo 316 do Código de Processo Penal determina a explicitação da necessidade da prisão antes do trânsito em julgado, exigindo motivação expressa e satisfatória. Acrescentou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente não representa risco para o prosseguimento da ação penal ou para a sociedade. Frisou que a pendência de outro processo penal em desfavor do paciente não justifica a prisão, de maneira que o paciente está preso há mais de 30 (trinta) dias sem motivos justificados. Argumentou que o artigo 319 do Código de Processo Penal traz a garantia do réu de ter a prisão substituída por medidas alternativas, conforme rol que elenca. Sustentou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é a mais adequada ao caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. Em 3-março-2023, o policial LEANDRO RODRIGUES DE CASTRO, condutor do flagrante, narrou perante a autoridade policial que foram acionados, via COPOM, por volta das 10h, com a notícia de roubo a transeunte, entre as Quadras 30 e 32, do Guará II. O autor do delito teria usado uma chave de fenda (posteriormente, descobriu-se ser um alicate) e trajava casaco de frio escuro e calça preta. Em patrulhamento, na Quadra 40, área de tráfico, localizaram um sujeito alto, com casado de frio azul e calça preta, com uma mochila cheia de ferramentas, inclusive um alicate (que teria sido empregado no roubo). Fizeram contato com a vítima, senhora LUZIA LIMA CARNEIRO, e questionaram o que havia sido subtraído, tendo ela respondido que foram subtraídos R$ 100,00 (cem reais) e três moedas de R$ 1,00 (um real). O dinheiro não foi recuperado. Perguntaram novamente as características do autor e a vítima “praticamente descreveu TALES RANGEL DE CARVALHO”. Enviou uma fotografia de TALES para a vítima e ela confirmou ser ele o autor do roubo. Procederam à prisão do paciente, que disse que não ia ser preso, mas foi contido e conduzido para a viatura (ID 45659425, p. 6). O policial EMÍLIO MORA GUIMARÃES ROCHA afirmou apenas que “testemunhou a apresentação de TALES RANGEL DE CARVALHO para o Delegado de Polícia para as providências de praxe relacionadas ao APF” (ID 45659425, p. 7). A vítima senhora LUZIA LIMA CARNEIRO narrou que, naquela data, caminhava pelo Guará II, caminhando da Quadra 28 para a Quadra 32, quando um indivíduo saiu de trás de uma árvore, mostrou-lhe uma ferramenta que parecia uma chave de fenda, e anunciou o assalto. Chegou a dizer para ele que não tinha nada, mas ele avistou uma bolsinha que continha três moedas de R$ 1,00 (um real) e R$ 100,00 (cem reais), então ele puxou a bolsinha e deu um chute na canela dela. Revidou atingindo-o com um guarda-chuva no rosto, e ele se evadiu. Chegou chorando ao local de trabalho e acionaram a polícia. Informou aos policiais que o autor do fato estava com um casaco azul claro com detalhes, cabelo enrolado, com cicatrizes de acne no rosto, alto de cor escura e havia utilizado uma ferramenta no roubo. Os policiais localizaram um indivíduo com tais características e lhe enviaram a foto, tendo prontamente o reconhecido. Na delegacia, ao visualizar os objetos que o indivíduo portava na mochila, reconheceu o alicate como a arma usada por ele, esclareceu que ele usou o cabo do alicate, o que fez parecer tratar-se de uma chave de fenda (ID 45659425, p. 8). O paciente TALES RANGEL DE CARVALHO foi interrogado, conforme gravação em vídeo, porém, por estar sob claro efeito de substância entorpecente ou álcool, não assinou o termo de interrogatório (ID 45659425, p. 9). O auto de apresentação e apreensão n. 65/2023 descreveu a apreensão de um alicate torquês carpinteiro, sem marca aparente, com cabo envolvido por fita isolante preta (ID 45659425, p. 22). Em audiência de custódia, realizada em 13-março-2013, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Fundamentou a eminente autoridade judiciária que a gravidade concreta do delito, consistente em roubo com emprego de uma ferramenta e efetivo emprego de violência, pois chutou a vítima, em local movimentado e à luz do dia, aliado ao fato de que em data recente (29-setembro-2022) o paciente foi apresentado em audiência de custódia pela prisão em flagrante por tráfico de drogas, evidenciam que, em liberdade, o paciente oferece risco à ordem pública, sendo imperiosa a prisão, nos seguintes termos (ID 45654925, p.44): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria roubado a vítima utilizando-se de uma ferramenta e com efetivo emprego de violência, pois chutou a perna da vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (29/09/2022), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Duas prisões em flagrante do acusado recentes, por crimes graves, como roubo e tráfico de drogas, em curto espaço de tempo, denotam que a sua liberdade oferece risco à ordem pública, não se tendo segurança de que em liberdade não voltará a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TALES RANGEL DE CARVALHO, filho de JOÃO DA SILVA CARVALHO e de SUELY DA PENHA RANGEL, nascido aos 06/07/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) A denúncia foi oferecida nos seguintes termos (ID 45659425, p. 53-54): No dia 10/03/2023, por volta das 10h20min, na QE 32, conjunto K, área verde, Guará II,/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, mediante grave ameaça exercida com o uso de um alicate, subtraiu, em proveito próprio, a quantia de R$ 103,00 em espécie, pertencente à vítima L. L. Carneiro. O denunciado transitava pelas vias do Guará quando visualizou a vítima caminhado em via pública e decidiu roubá-la. Para isso escondeu-se atrás de uma árvore e quando a vítima passou, a abordou. O denunciado apontou um alicate para a vítima e anunciou o roubo. A vítima disse que não trazia nenhum pertence, mas o denunciado visualizou a bolsinha que a vítima trazia consigo, chutou a canela da vítima e puxou a bolsinha de suas mãos. De posse dos objetos da vítima, o denunciado se evadiu do local. Após o roubo, a vítima acionou a polícia militar que logrou êxito em localizar e abordar o denunciado. A vítima compareceu na delegacia e reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo. O denunciado TALES RANGEL DE CARVALHO está incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso VII do Código Penal razão pela qual o Ministério Público requer a instauração de ação penal para apuração dos fatos acima narrados até final condenação do acusado. Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária apontada como coatora, Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, em 4-abril-2023, manteve o decreto prisional, por não vislumbrar alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 45659425, p. 86-88): Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar do acusado é medida que se impõe. Por conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de TALES RANGEL DE CARVALHO por seus próprios fundamentos. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. O Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva a presença do “fumus comissi delicti”, composto pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos seguintes termos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Na hipótese, os indícios de autoria se revelam sobremaneira precários: inicialmente, a vítima descreveu aos policiais somente as vestimentas do autor do fato (casaco azul e calça preta) e o instrumento usado no crime (uma chave de fenda). Após os policiais deterem um indivíduo com vestimentas semelhantes às descritas, contataram a vítima e indagaram o que havia sido subtraído, obtendo como resposta que teria sido a quantia de R$ 100,00 e três moedas de R$ 1,00 – os valores não foram encontrados com o paciente. Após a detenção do paciente pelos policiais, estes questionaram a vítima sobre as características físicas do agente, e ela teria “praticamente descrito o paciente”, mas os policiais não declinaram as características informadas pela ofendida. Por fim, os policiais enviaram uma fotografia do paciente para a vítima, que o teria reconhecido. Ao chegar à Delegacia, depois de já ter visualizado a fotografia do paciente, a vítima apresentou maiores detalhes das feições do agente (cor de pele escura, cicatrizes de acne no rosto e alto) e, após ver os itens apreendidos na mochila do paciente, alterou a descrição do objeto usado para ameaçá-la, pois reconheceu um alicate e disse que o agente usou o cabo, por isso ela confundiu com uma chave de fenda. Assim, inexistindo indícios suficientes de autoria, mostra-se indevida a constrição cautelar do paciente até o deslinde do feito, pelo não atendimento a requisito fundamental do artigo 312 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0701951-71.2023.8.07.0014) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator